Tribunal: TJMT
Processo: 1028155-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028155-76.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
AGRAVADA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
Recurso não conhecido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028155-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (AGRAVANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Recurso não conhecido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028155-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO

AGRAVADA:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Cristina Silva Mendes
, a qual, nos autos da Ação de Usucapião processo número 1028406-73.2021.8.11.0041, declinou do processamento e julgamento da demanda determinando “
a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com dependência à ação de no 0027450-07.2003.8.11.0041”
(sic).

A parte recorrente aduz, em suma, a nulidade da decisão recorrida, a qual foi proferida em violação à regra processual que veda prolação de decisão surpresa.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede o
“deferimento de efeito suspensivo, nos termos do c/c 995, p. único do CPC, suspendendo a decisão até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento”
(sic).

No mérito, pede
“o PROVIMENTO do recurso para declarar nula a decisão agravada, por violação aos artigos 9o, 10o do CPC c/c art. 5o, LV da CF/88 determinando o juízo a quo colha a manifestação das partes antes de decidir sobre a competência”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 243926173.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 11/10/2024,
nos termos da decisão Id. 246198153.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 251260198, aduzindo a correção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, a qual, nos autos da ação de usucapião processo número 1028406-73.2021.8.11.0041, declinou do processamento e julgamento da demanda determinando “
a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com dependência à ação de no 0027450-07.2003.8.11.0041”
(sic).

A parte recorrente aduz, em suma, a nulidade da decisão recorrida, a qual foi proferida em violação à regra processual que veda prolação de decisão surpresa.

No mérito, pede
“o PROVIMENTO do recurso para declarar nula a decisão agravada, por violação aos artigos 9o, 10o do CPC c/c art. 5o, LV da CF/88 determinando o juízo a quo colha a manifestação das partes antes de decidir sobre a competência”
(sic).

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
Autos no 1028406-73.2021.8.11.0041

VISTOS.

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário ajuizada por ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tendo como objeto bem imóvel Apartamento no. 122, bloco A1, integrante do Conjunto Residencial Lavras do Sutil 1, localizado na Rua Projetada, no 155, nesta Capital.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação no id. 82561551.

Nos ids. 128086006, 69121204 e 68578205, foi manifestado, respectivamente, a inexistência de interesse das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União.

Correspondências para a citação dos confinantes Willis Jorge Martins, Sheila Batista Pires e Eliane Cristina Calaça da Cruz foram devolvidas sem cumprimento, conforme id. 79736766.

Edital de citação dos réus em lugar incerto e eventuais interessado, id. 76579289, devidamente publicado.

Réplica à contestação no id. 93426651.

Manifestação em fase de especificação de provas nos ids. 96093306 e 108210794.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, cumpre asseverar que a presente ação foi ajuizada em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com falência decretada nos autos no 0027450-07.2003.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências da Comarca de Cuiabá-MT.

Em regra geral, o artigo 47 do Código de Processo Civil, o juízo competente para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre imóveis, como é o caso da ação de usucapião, é o do foro em que situado o bem.

Não obstante, o artigo 7o, § 2o do Decreto-Lei 7.661/45 (vigente à época da decretação da falência da agravada), assim como o artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005, determina ser o juízo falimentar indivisível e competente para analisar todos os feitos que versem sobre bens, interesses e negócios do falido, cuidando-se, igualmente, de hipótese de competência de natureza absoluta.

É a chamada vis attractiva do juízo falimentar, o qual passa a ser o juízo competente para processar e julgar quase todas as demandas de cunho patrimonial relativas ao devedor falido, cujo objetivo precípuo é evitar a dispersão do patrimônio do mesmo.

No caso dos autos, é incontroverso que o bem, objeto da ação de usucapião, compõe o acervo patrimonial da Massa Falida da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, de modo que qualquer decisão sobre o mesmo terá reflexos sobre a gestão do patrimônio da massa falida, comprometendo a execução concursal.

Desse modo, cuidando-se de ação que envolve bem do falido, deve-se aplicar os ditames da lei falimentar, por se tratar de norma especial em relação ao Código de Ritos, em observância ao princípio da especialidade.

Aliás, esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, confira-se:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1.
O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.
2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Goiânia/GO. (CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JUÍZO INCOMPETENTE - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PELO JUÍZO FALIMENTAR – JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar. Um dos efeitos jurídicos imediatos da sentença declaratória de falência é a afetação do patrimônio do falido como um todo, e não de seus bens singulares separadamente, formando a massa falida objetiva com vistas à satisfação dos créditos compostos pela massa de credores. Patrimônio arrecadado desde o início do processo falimentar. (N.U 1021251-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE AFASTA A VIS ATTRACTIVA DO ART.76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART.47 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica a vis attractiva do Juízo Falimentar prevista no art. 76 da Lei 11.101/2005 se, embora deferida a sua recuperação judicial, a ré da ação de usucapião não se encontra falida, prevalecendo, nesses casos, a competência absoluta estabelecida no caput e no§ 2o, do art. 47 do CPC/15 (forum rei sitae) em função da norma processual que a define.-(N.U 1016101-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE AFASTA A VIS ATTRACTIVA DO ART.76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47 DO CPC/15 – CONFLITO PROCEDENTE. A vis atrativa somente se aplica à falência e não à recuperação judicial, valendo registrar que apesar de o imóvel usucapiendo ser de propriedade da empresa recuperanda, esta não se encontra falida, de modo a ensejar a vis attractiva do foro universal e indivisível da falência prevista no art. 76 da Lei no. 11.101/05. O procedimento da ação de usucapião exige, particularmente, elevada aproximação do juiz aos fatos e demais elementos de prova em que se arrimam o pedido de prescrição aquisitiva, de modo a garantir a efetividade e a celeridade processual diante do princípio da imediação. Tanto assim o é que a lei processual estabelece que a competência para ações originárias de direito real sobre bem imóvel é absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa (critério funcional) para o processamento de causa deste jaez. Destarte, em razão da especialidade da norma procedimental do art. 47 do CPC/15, o motivo que orienta a escolha pelo forum rei sitae é a razão pela qual essa regra de competência se impõe como absoluta e não relativa, tal como são, em regra, as normas de competência territorial. Julgado procedente o incidente suscitado para designar o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá para processar e julgar a demanda de usucapião número 1053898-04.2020.8.11.0041, ajuizada por Joely Kenny da Silva (polo ativo), em face da Engeglobal Construções Ltda (polo passivo). (N.U 1022354-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Posto isto, DECLINO da competência para conhecer, processar e julgar a presente ação e DETERMINO a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com dependência à ação de no 0027450-07.2003.8.11.0041.

INTIMEM-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá – MT, 09 de setembro de 2024.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito.
”

Pois bem.

Sem delongas, infere-se que a referida decisão recorrida também foi objeto do recurso de agravo de instrumento número 1028160-98.2024.8.11.0000, ao qual foi monocraticamente negado provimento nos termos da decisão de lavra da Desa. Maria Helena G. Póvoas, proferida em 03/10/2024, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028160-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ILMA SANTOS MORAIS

AGRAVADO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ILMA SANTOS MORAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário n. 1014513-10.2024.8.11.0041, declarou a sua incompetência para julgar o feito, declinando a sua competência.

A agravante narra cerceamento de defesa e decisão supressa, uma vez que houve decisão de ofício de declínio de competência.

Assevera que “destaca-se que o Juízo da 4a Vara Cível não oportunizou a prévia manifestação da Agravante como preconiza o artigo 10 do CPC/2015, que consagrou o princípio-regra da vedação das decisões surpresas. Assim, de plano declinou de sua competência sem ouvir os argumentos das partes”.

Aduz a necessidade do efeito suspensivo, sob a égide de que a probabilidade de provimento do recurso decorre da violação de direito processual expressamente previsto nos art. 9o e 10o do CPC c/c art. 5o, LV da CF/88, que pode ser auferida em sede de cognição sumária, em vista que os autos são eletrônicos e basta a verificação de que o juízo a quo proferiu decisão sem antes intimar a Agravante a manifestar.

Ausente o preparo eis que é hipossuficiente – Id. 243754179.

É o essencial ao relatório.

Decido.

Inicialmente é imperioso mencionar o art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem.

Sem digressões, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que a ação de usucapião, decorre de processo de falência, a qual tramita perante a vara especializada de recuperações judiciais desta Comarca.

Assim sendo, conforme dispõe o art. 55, § 3°, do CPC, correta a decisão singular de declinou sua competência, conquanto possíveis decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o).” Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 5/8/2020 – Grifei.

“4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.” Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 – Destaquei.

Ademais, não há nenhum cerceamento de defesa, ou até mesmo decisão surpresa ao caso, uma vez que competência ou litispendência é matéria processual de ordem pública do juízo, sem nenhum tipo de prejuízo as partes.

Outrossim, rememorável a anos o antigo princípio do pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo.

As cortes magnas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO QUE REVELA TEMÁTICA NÃO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL DANO AO PACTO FEDERATIVO. QUESTÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A repetição de indébito tributário, posto questão que não se encara como conflito federativo, é insuficiente a atrair a competência originária do STF. Precedentes: ACO 2.243, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/05/2016; ACO 983, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/09/2016; ACO 655, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015; ACO 1220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/12/2013; ACO 828, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23/03/2010). 2. A competência absoluta é matéria de ordem pública, não se submetendo a preclusão. 3. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material tornam possível a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. A revisão do julgado, com efeitos infringentes, revela-se cabível em sede de embargos quando presentes seus requisitos autorizadores. 5. Embargos de declaração PROVIDOS, com efeitos infringentes. (STF - AgR-ED ACO: 2757 RJ - RIO DE JANEIRO 0006922-46.2015.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 24-05-2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1827906 RS 2021/0021759-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – Grifei.

Nesse diapasão, nos termos do art. 932 do CPC, conheço do recurso e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ao arremate, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

Intimem-se as partes, bem como comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.”

Outrossim, salienta-se que a decisão monocrática acima já transitou em julgado em 31/10/2024, não mais comportando qualquer análise ou reforma.

Com efeito, não há como promover novo julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão já recorrida e mantida, o que importaria em inegável transgressão aos princípios unirrecorribilidade recursal e segurança jurídica.

Deste modo, considerando que o agravo acima referido e julgado desafiou a mesma decisão objeto do presente recurso, inviável novo conhecimento de insurgência recursal contra a mesma decisão.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"
Pelo princípio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(
in
‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – grifei)

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso contra a mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
.”
(TJMT, N.U 1012637-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DUPLICIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A duplicidade na oposição de Declaratórios contra a mesma decisão impede o conhecimento dos segundos Embargos, em face do Princípio da Unirrecorribilidade.”
(RED n. 55.573/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 29.06.2011 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.”
(RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)

Ante o exposto, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024